Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
1. Presentes o interesse recursal e os requisitos contidos no art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias.
3. Apesar de desnecessária a intimação pessoal do advogado que litiga em causa própria para dar andamento ao feito, a inexistência de sua prévia intimação, por publicação no DJE, para impulsionar o processo com advertência da penalidade, impede a extinção por abandono da causa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.